Tribunal: TJDFT
Processo: 0705599-44.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705599-44.2023.8.07.0019 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDA: GABRIELLE CRISTINE RAMOS BRITO SENA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA MENSAL. RESP REPETITIVO No 973.827 (TEMA 246). TABELA PRICE. CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SIMPLES. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC, QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO IMPROVIDOS. APELOS IMPROVIDOS. Sinopse fática: A autora almeja, em síntese, a declaração de abusividade dos encargos moratórios e da capitalização diária composta de juros, com o consequente recálculo das parcelas devidas, além da declaração de nulidade das tarifas de cadastro, de registro e de avaliação de bens, bem como do seguro, com a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. 1. Cuida-se de apelações, interpostas contra sentença de parcial procedência, proferida nos autos da ação revisional de contrato cumulada com repetição do indébito. 1.1. Nesta sede, a parte autora pugna pela reforma daquele ato processual, a fim de serem julgados totalmente procedentes os pedidos. Requer a declaração de nulidade dos juros remuneratórios, e pugna pela necessidade de repetição de indébito. Por fim, requer o prequestionamento da matéria. 1.2. O Banco réu, por sua vez, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para ser declarada legal a capitalização dos juros na forma diária, reiterando não ser devida a repetição de indébito de qualquer valor à autora, bem assim, bem assim, seja a mesma condenada ao pagamento da integralidade do pagamento dos honorários advocatícios. 2. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC. 3. Acerca do tema capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, no Resp 973.827/RS, sob o rito dos repetitivos, bem como da Súmula n. 539, exarou o seguinte entendimento: “(...) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. - A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (...) (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 24/09/2012). 3.1. No caso dos autos, o contrato prevê a capitalização e, no item IV, quadro I do contrato, estão previstas expressamente taxas diferentes para os juros mensais e anuais, os quais refletem a possibilidade da cobrança dos juros compostos. 3.2. A taxa de juros ao mês do contrato é de 2,95% e a taxa anual prefixada é 41,75%. O custo efetivo total (CET) da operação corresponde a 62,26 % ao ano. Portanto, não há se falar em reforma da sentença a qual declarou a parcial nulidade do item 3 do contrato, apenas quanto à capitalização diária dos juros remuneratórios, devendo ser observada a cobrança de juros remuneratórios capitalizados mensalmente, conforme previsão do contrato. 4. Da forma de restituição. Não se pode afirmar que a instituição financeira incorreu em equívoco injustificado, a ensejar a repetição dobrada, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 4.1. Ademais, é necessária, neste caso, a comprovação de má-fé do fornecedor. Veja: “(...)11. No tocante à devolução em dobro de valores cobrados, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que não bastam, para a sua configuração, o reconhecimento da ilegalidade e o seu efetivo pagamento, pelo consumidor. É necessária, ainda, a comprovação de má-fé do fornecedor, o que não houve na hipótese dos autos. 12. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (20180110003833APC, Relator(a): Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 22/3/2018). 5. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos. 5.1. Precedente: "(...) É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1. Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019). 6. Apelos improvidos. O recorrente afirma violação ao artigo 28, §1o da Lei no 10.931/2004, quanto à periodicidade dos juros. Afirma que a capitalização deve ser inferior a um ano, porém entende que essa seja diária e não, mensal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 28, §1o da Lei no 10.931/2004, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no aresto vergastado: “Não há se falar em reforma da sentença a qual declarou a parcial nulidade do Item 3 do contrato, apenas no que tange à capitalização diária dos juros remuneratórios, devendo ser observada a cobrança de juros remuneratórios capitalizados mensalmente, conforme previsto em contrato” (ID 68546679). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de cláusulas contratuais e de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027